Tribunal: STF
Processo: RE 607056
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-21
Data de publicação: 2010-10-21

Ementa:
EMENTA



    TRIBUTÁRIO – ICMS - ÁGUA CANALIZADA - ART. 155, II, CF. REPERCUSSÃO GERAL - EXISTÊNCIA. 



    Ultrapassa os interesses subjetivos das partes a controvérsia relativa à possibilidade de incidência do ICMS sobre o fornecimento de água canalizada. Análise dos conceitos de mercadoria e de serviço público essencial e específico. 



    Repercussão geral reconhecida.